Tribunal: TJMT
Processo: 0007694-70.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007694-70.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCOPIO JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 002.394.001-86 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL RODRIGUES RIBEIRO (VÍTIMA), DANIEL RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 026.846.801-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0007694-70.2019.8.11.0002

RECORRENTE: PROCOPIO JOSE DOS REIS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART.
121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
) – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS -
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO
- CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

O princípio da
correlação
, corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pretende, em síntese, obstar que o réu venha a ser condenado ou, ainda, ter a sua situação jurídica agravada por algum fato histórico não descrito na denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0007694-70.2019.8.11.0002

RECORRENTE: PROCOPIO JOSE DOS REIS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que pronunciou o acusado PROCÓPIO JOSÉ DOS REIS pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (id. 199902686).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesões corporais ou a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 199902698).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o não provimento do recurso defensivo (id. 199902706)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão (id.
199902708)
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 202203676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0007694-70.2019.8.11.0002

RECORRENTE: PROCOPIO JOSE DOS REIS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação.

PROCOPIO JOSE DOS REIS JUNIOR
foi denunciado como incurso nas penas dos
artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 14, II, ambos do Código Penal, (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima)
, pela prática do fato delituoso que se segue:

“(...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em horário não precisado do dia 03 de março de 2019, porém, no início da madrugada, na residência situada na Rua 19, quadra 26, bairro Parque do Sabiá, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado PROCÓPIO JOSÉ DOS REIS JÚNIOR, vulgo “JUNINHO”, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Daniel Rodrigues Ribeiro.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, por razão de somenos importância, em meio a uma discussão banal com a vítima, apoderou-se de instrumento perfuro cortante do tipo faca – que não foi apreendida – e, sem que a mesma pudesse esboçar defesa, desferiu-lhe de inopino golpe na região abdominal, conforme se depreende do Laudo Pericial de Lesão Corporal de fls. 19/21-IP, não consumando, porém, seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes no fato de o acusado ter sido impedido por terceira pessoa de prosseguir com as agressões e no fato de a vítima, mesmo ferida, ter se retirado do local em busca de socorro, vindo, em seguida, a ser encaminhada para atendimento médico hospitalar.
(
Sic.
id. 199902696)

Na hipótese, o recorrente busca a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesões corporais ao argumento de que o recorrente não tinha a intenção de matar a vítima.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete

(MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084):

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 199902653, p. 06), bem como pelo laudo pericial da vítima (id. 199902653, p. 25).

No tocante à autoria, em seu interrogatório, perante a autoridade judicial, o recorrente
PROCOPIO JOSE DOS REIS JUNIOR
, embora tenha, em tese, confessado a autoria do delito, declarou que não tinha intenção de matar a vítima e sim, dar-lhe um susto. Relatou que a vítima empreendeu fuga após ter sido esfaqueada. Disse, ainda, que não quis correr atrás dela para continuar a prática delitiva.

Por sua vez, a vítima Daniel Rodrigues Ribeiro, ouvido em Juízo, afirmou que o réu somente não continuou com os golpes de faca porque Cícero dos Santos da Silva, vulgo Negão, o impediu.

A testemunha Cícero dos Santos da Silva, em solo policial (id. 199902653, p. 40), confirmou que houve uma discussão entre vítima e acusado, contudo não informou a razão pela qual o acusado não deu continuidade à suposta empreitada criminosa.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas não indicam indene de dúvidas que o recorrente não tinha intenção de matá-la.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o julgado da Corte Sulista no sentido de que,
“inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, No 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri, inviável a desclassificação para o delito de lesões corporais, conforme requerido pela Defensoria Pública.

Da exclusão das qualificadoras.

Conforme sabido, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Do motivo fútil.

Na hipótese
ao analisar a denúncia, constatei que não há na descrição dos fatos informações que determinassem a qualificação do homicídio pelo motivo fútil, constando somente que o suposto crime teria sido cometido em razão de uma discussão banal.

Convém lembrar que o princípio da correlação entre a acusação e a sentença é uma das mais importantes garantias do direito de defesa, pois assegura que ninguém será condenado por fatos que não estejam descritos na peça acusatória.

Desse modo, a qualificadora deve estar devidamente delineada na inicial acusatória ou no seu aditamento para que possa ser admitida pelo julgador, sob pena de cerceamento de defesa.

Assim, não havendo correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia que possibilitasse amparar um juízo de fundada suspeita de que o réu, em tese, teria praticado o crime motivado por uma discussão acerca de uma acusação, ou seja, de que agiu por motivo fútil, deve-se afastar a referida qualificadora.

Saliente-se que o princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória.

Ocorre que,
in casu
, a denúncia deixou de, sequer superficialmente, indicar qual teria sido o motivo banal apto a qualificar o crime, devendo-se, desse modo, afastar a qualificadora do motivo fútil.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, vez que, as declarações da vítima, tanto na fase administrativa, quanto na judicial, o acusado teria, em tese, após discussão, aproveitando-se da distração da vítima, quando esta estava indo embora, o golpeado pelas costas.

Assim, entendo não ser manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há nos autos indícios da sua ocorrência.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa de PROCÓPIO JOSÉ DOS REIS JÚNIOR, para afastar a qualificadora do motivo fútil, ficando o réu pronunciado pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024